Tribunal: CARF
Processo: 10880.906991/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.906991/2008-97 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.597 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de dezembro de 2021 Recorrentes
Recorrentes
COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO
DE PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no
indeferimento parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito
creditório complementar.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
O direito à utilização de créditos está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, sendo ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos
constitutivos de seu direito.
COMPLEMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVO.
Não se conhece de complemento de manifestação de inconformidade
apresentado a destempo.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Saneada a causa da nulidade argüida e sendo plenamente demonstrados os
motivos da glosa em planilhas de apuração, não procedem as argüições de
nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906991/2008-97
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja aplicada a taxa Selic na correção do
crédito, e em negar provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 260,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 248, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
de fls. 43 e alterou o resultado inicial do Despacho Decisório eletrônico de fls. 41, que já havia
homologado parcialmente a compensação solicitada em menor extensão.
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na forma
eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão pautar-se na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação do Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação -
PER/DCOMP n° 14849.74409.190105.1.3.01-6136 (fls. 03/31), protocolizado em
19/01/2005, por meio do qual a contribuinte pretende ter compensado créditos básicos e
presumidos de IPI, no valor total de R$ 2.802.805,44, escriturados no 4o trimestre de
2004, em débitos do estabelecimento.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada mediante o Despacho
Decisório de fl. 41, com base em Termo de Informação Fiscal elaborado pela Divisão de
Fiscalização em São Paulo, no qual a autoridade competente reconheceu parcialmente o
direito creditório e homologou parcialmente, no limite do crédito reconhecido de R$
36.159,49, a compensação declarada no PER/DCOMP. A motivação da decisão foi em
virtude da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado e ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido.
Inconformada com a decisão administrativa, a Votorantim Metais S.A.,
que sucedeu por incorporação a empresa Companhia Níquel Tocantins, apresentou em
26/05/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 43/55, instruída com os
documentos de fls. 57/173, na qual alega, em síntese, o disposto a seguir:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

1. Deve-se reconhecer a nulidade do despacho decisório ora recorrido, tendo em vista
que este não contém informações suficientes à interpretação do motivo da glosa
efetuada, bem como porque o Termo de Informação Fiscal, além de incompleto, traz
informações inconsistentes seja entre ele e o despacho decisório, seja entre ele e os
documentos apresentados pela Recorrente, como o próprio PER/DCOMP e o livro de
apuração do IPI;
2. Caso não seja este o entendimento, requer seja reconhecido crédito integral requerido
pela Recorrente, pois nem o despacho decisório nem o Termo de Informação Fiscal
foram capazes de demonstrar o motivo que levaria ao não reconhecimento do crédito,
tornando sua glosa ilegal em virtude da ausência de fundamentação;
3. Assim, considerando a inexistência da fundamentação da glosa, bem como a devida
demonstração e contabilização dos créditos presumidos de IPI, respectivamente nos
DCPs e no Livro de Registro de Apuração do IPI, requer seja homologada a
compensação efetuada pela Recorrente, tendo que vista que estes são suficientes a
suportar o débito compensado na PER/DCOMP objeto da presente;
4. Alternativamente, seja julgada procedente à manifestação de inconformidade, com a
conseqüente homologação da compensação requerida, tendo em vista que apesar da
glosa efetuada, ainda assim restou saldo suficiente para suportar a compensação
pretendida através do PER/DCOMP;
5. Nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto 70.235/72, caso reste alguma dúvida
acerca da existência dos créditos pleiteados. Requer que sejam os autos baixados em
diligência para que seja feita uma re-análise dos documentos apresentados e, caso seja
necessário, complemente-se estes documentos afim de comprovar o quanto alegado na
presente;
6. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos
§s 9° e 11°, ambos do art. 74 da Lei 9.430/96.
A 8a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, mediante o Despacho no 42 de fl.
176, propôs que o presente processo retornasse ao órgão de origem para ciência e
intimação da contribuinte do inteiro teor do Termo de Informação Fiscal e planilhas
integrantes e indissociáveis, bem como, a juntada dos mesmos ao processo.
A autoridade administrativa de origem juntou às fls. 178/194, cópia integral do Termo
de Informação Fiscal e planilhas de cálculo e consolidação citadas no termo, assim
como, cientificou a interessada dos documentos.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou em 16/10/2012 a manifestação de
inconformidade de fls. 202/216, instruída com os documentos de fls. 217/226, na qual
alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. Cientificada da decisão e seus documentos em 14/09/2012 (sexta-feira),
conforme consta à fl. 197, inicia-se o prazo para apresentar a manifestação no primeiro
dia útil subseqüente, em 17/09/2012 (segunda-feira). Assim, o trintídio legal para
apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o da Lei
9.430/96, termina em 16/10/2012 (terça-feira). Desta forma, a manifestação ora
apresentada é tempestiva;
2. Ao determinar o retorno dos autos à instância de origem, reconhecendo a autoridade
julgadora a nulidade da notificação ocorrida em abril de 2009, a DRJ/RPO determinou
que fosse a Manifestante cientificada da decisão proferida (acompanhada da
integralidade do Termo de Informação Fiscal e planilhas que dão albergue ao despacho
decisório), ocorrendo a citação válida do despacho decisório em 14/09/2012. Assim, a
compensação declarada através da DCOMP n° 14849.74409.190105.1.3.01-6136 fora
homologada tacitamente, uma vez que fora transmitido em 19/01/2005 e a notificação
válida do despacho decisório ora combatido ocorreu em 14/09/2012, transcorrendo in
albis o prazo qüinqüenal previsto no art. 74, § 5o da Lei 9.430/96;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

3. Não merece prosperar a glosa quanto à utilização da taxa SELIC para atualização dos
créditos presumidos de IPI, pois a atualização já fora reconhecida tanto na esfera
administrativa quanto judicial;
4. Os créditos presumidos de IPI objetos da compensação e ressarcimento estão
albergados pela norma contida no art. 39, §4o da Lei 9.250/95, sendo imperioso que tais
créditos sejam atualizados pela taxa SELIC, de modo a preservar o valor real do
benefício concedido à Manifestante, razão pela qual não merece prosperar a glosa em
apreço;
5. Na remota hipótese dos documentos até então acostados pela Manifestante não serem
suficientes a comprovar o crédito presumido de IPI, o que se admite para fins de
argumentação, a Manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia, nos termos
do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72.
É o relatório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no indeferimento
parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito creditório
complementar.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
O direito à utilização de créditos está subordinado ao cumprimento das condições
estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua escrituração, sendo
ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
COMPLEMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVO.
Não se conhece de complemento de manifestação de inconformidade apresentado a
destempo.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Saneada a causa da nulidade argüida e sendo plenamente demonstrados os motivos da
glosa em planilhas de apuração, não procedem as argüições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido”

Em recurso voluntário o contribuinte rebateu parte das razões de decidir da
decisão a quo e reforçou os argumentos de manifestação de inconformidade.
Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento, tudo nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Delimitação do objeto do julgamento.

Inicialmente é importante registrar que a nulidade do despacho decisório em razão
da falta de folhas e de insuficiência de fundamentação foi corrigida pela própria turma julgadora
antecedente, que proferiu o despacho de fls. 176 e determinou a juntada das folhas restantes.
Logo, nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/76 ocorreu,
visto que tratou-se de um mero erro de juntada/digitação de folhas no processo que foi
devidamente sanado.
Após ter ciência do conteúdo das folhas faltantes, o contribuinte foi novamente
intimado para apresentar uma complementação da manifestação de inconformidade, documento
que foi apresentado de forma intempestiva pelo contribuinte em fls. 202.
A razão não acompanha o argumento do contribuinte nesse ponto específico, visto
que o 15.o dia da intimação eletrônica é somente contado quando o contribuinte recebe a
intimação mas não toma ciência, situação que difere da situação dos autos, conforme conteúdo
das fls. 196 dos autos:

Termo de Abertura de Documento de fl. 196
“O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo, na
data 06/09/2012 10:42h, pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da
opção Consulta Comunicados/Intimações.”

Ou seja, o complemento da manifestação de inconformidade foi realmente
intempestivo, contudo, duas das alegações podem ser analisadas de ofício, pois tratam de matéria
de ordem pública e de matéria que possui aplicação obrigatório no âmbito deste conselho:
homologação tácita e aplicação da taxa Selic na correção do crédito presumido de ipi.
Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos em favor da
aplicação da taxa Selic na correção dos créditos e apontou que eventual diferença que não foi
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

reconhecida pelo julgamento de primeira instância se deu pela não aplicação da Selic na correção
do crédito.
O mérito principal, relacionado à parcela do crédito que foi reconhecida na
decisão de primeira instância não foi objeto de Recurso Voluntário, mas foi objeto de Recurso de
Ofício, ainda que a DRJ não tenha registrado formalmente o Recurso de Ofício em seu Acórdão.
Foi revertido valor de glosa superior a dois milhões e meio de reais, como observa-se da
conclusão da decisão:

“CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de inconformidade
apresentada, para: a) manter a glosa do crédito presumido referente ao 3o trimestre de
2004, no valor de R$ 173.729,00; b) reconhecer à interessada o direito creditório
complementar/compensação no valor de R$ 2.766.645,95, que corresponde à diferença
entre o valor pleiteado e o valor do crédito reconhecido no despacho decisório (R$
2.802.805,44 - R$ 36.159,49).”

Por atender os termos da Portaria MF n.o 63/2017, o Recurso de Ofício deve ser
conhecido.

- Da homologação tácita.

Em razão da posterior juntada das folhas do despacho decisório que não haviam
sido digitalizadas no e-processo e de ter completado mais de 5 anos do pedido administrativo até
a juntada de tais folhas, o contribuinte defendeu a ocorrência da homologação tácita.
Por ser matéria de ordem pública, uma vez que possui estreita relação com a
matéria da decadência e fundamentos legais em comum, como o Art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
a matéria da homologação tácita deve ser conhecida.
Apesar de conhecida, a matéria não deve ser provida, visto que, apesar de ter
passado 5 anos entre o pedido e a juntada das folhas perdidas do despacho decisório, o resultado
do despacho decisório foi o mesmo e este, independentemente da ausência de algumas das
folhas, foi proferido dentro dos 5 anos.
Deve ser negado provimento à preliminar de homologação tácita.

- Do Recurso de Ofício.

A decisão de primeira instância se justifica pelas suas próprias razões de decidir,
que, por procederem, também serão reproduzidas como fundamento da presente decisão:

“MÉRITO. DO DIREITO AO CRÉDITO.
Alega a contribuinte que com a demonstração e contabilização dos créditos presumidos
de IPI, respectivamente nos DCPs e no Livro de Registro de Apuração do IPI, deve-se
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

homologar a compensação efetuada, tendo que vista que estes são suficientes a suportar
o débito compensado na PER/DCOMP apresentada. Acrescenta que apesar da glosa
efetuada, ainda assim restou saldo suficiente para suportar a compensação pretendida
através do PER/DCOMP.
Segundo o Termo de Informação Fiscal de fls. 178/194, os créditos básicos escriturados
no 4o trimestre de 2004 foram reconhecidos. O crédito presumido do IPI escriturado no
período, referente ao 3o trimestre de 2004, sofreu glosa de R$ 173.729,00.
Conforme planilha Cálculo do Crédito Presumido 2004 de fl. 193, o montante apurado e
reconhecido pela fiscalização foi de R$ 3.040.947,23 e o escriturado pela contribuinte
foi de R$ 3.214.642,49. O campo observações da planilha contêm as informações “Os
valores de receita operacional bruta e de exportação estão em conformidade com os
demonstrativos contábeis e DIPJ” e “Os custos acumulados representam os valores
apresentados pela contribuinte no DCP”, ou seja, o crédito presumido foi apurado
utilizando-se os dados apresentados pela própria contribuinte. Ora, se as premissas em
que se assentam à auditoria foram informadas pela empresa, a esta cabe o ônus da prova
para que possam ser retificadas. Por isso, mantém-se a glosa efetuada.
Em seguida, há que se verificar se estão corretos os valores dos débitos registrados no
trimestre-calendário.
Da análise do Demonstrativo de Créditos e Débitos (fl. 33) e Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fl. 33), verifica-se que houve um único débito
registrado, no valor de R$ 7.425.826,20, em outubro de 2004. Essa informação foi
prestada pela própria contribuinte em seu PER/DCOMP, informado no campo “Outros
Débitos” da ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Saídas” (fl. 5).
Consultando os sistemas de controle da RFB e o Termo de Informação Fiscal, verifica-
se
que
a
interessada
apresentou
em
07/10/2004
o
PER/DCOMP
no
21145.95625.071004.1.3.01-0565, no valor de R$ 7.425.826,20, utilizando-se de
créditos de IPI do 3o trimestre de 2004.
Pela análise das informações prestadas pela contribuinte no PER/DCOMP no
14849.74409.190105.1.3.01-6136, constata-se que o estorno de ressarcimento do 3o
trimestre de 2004 foi registrado equivocadamente sob o título “Outros Débitos”, ao
invés de “Ressarcimento de Créditos”.
Tal constatação decorre da observação de que o valor do débito no período está de fato
inflacionado pelo valor estornado de ressarcimento anterior e correspondente ao
respectivo PER/DCOMP entregue, enquanto que o campo “Ressarcimento de Créditos”
permanece zerado durante todo o período.
Ocorre que, registrado desse modo, o estorno é interpretado pela análise da autoridade a
quo como equivalente a débito e, portanto, valor que consome os créditos do próprio
período e o saldo credor acumulado de períodos anteriores, implicando em redução ou
esgotamento do valor ressarcível, daí os valores indeferidos.
No entanto, o mero registro equivocado do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como débito ou redução do crédito do imposto não
implica na impossibilidade de ressarcimento desse valor. Assim, os registros da
movimentação no período devem ser corrigidos, e são esses os valores que deverão ser
considerados na subseqüente apuração dos saldos. Assim, o valor de R$ 7.425.826,20
deve ser considerado estorno devido ao ressarcimento e não outros débitos de IPI.
A correção do valor do débito do período implica no retorno do saldo credor do período
a valores suficientes para suportar o valor utilizado no PER/DCOMP n°
14849.74409.190105.1.3.01-6136, no valor de R$ 2.802.805,44.”

Deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906991/2008-97

- Do mérito do Recurso Voluntário.

Considerando que a única matéria de mérito apresentada pelo contribuinte em
Recurso Voluntário foi a aplicação da taxa Selic na correção do crédito presumido de IPI e que
tal matéria possui entendimento de aplicação obrigatória, em razão do que restou decidido no
julgamento do REsp 1.138.206/RS, tal matéria deve ser conhecida.
É devida a correção monetária ao crédito rpesumido do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco (Súmula no 411/STJ). Em tais
casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo de que
dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da Lei
no 11.457/2007), nos termos do REsp 1.138.206/RS.
Deve ser dado provimento neste tópico para que seja aplicada a taxa Selic.

- Conclusão.

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para que seja aplicada a taxa Selic na correção do crédito e, para que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital